Tribunal: TJSP
Processo: 1007990-06.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
BEM MÓVEL – Venda de veículo usado – Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais – Documentos juntados aos autos pelas partes que permitem concluir que a apelante e a CRC atuaram conjuntamente nos negócios jurídicos de compra e venda dos veículos – Empresas que não se desincumbiram no ônus de comprovar que o autor anuiu com a transferência do veículo

Ementa:
BEM MÓVEL – Venda de veículo usado – Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais – Documentos juntados aos autos pelas partes que permitem concluir que a apelante e a CRC atuaram conjuntamente nos negócios jurídicos de compra e venda dos veículos – Empresas que não se desincumbiram no ônus de comprovar que o autor anuiu com a transferência do veículo devolvido e do financiamento a terceiro – Empresas que incorreram em ato ilícito ao não procederem ao cancelamento do contrato de financiamento firmado entre o autor e a requerida Bv Financeira, como prometido, e ao repassarem o contrato e o veículo Peugeot ao requerido Wandeilto, que incorreu em inadimplemento, causando prejuízos ao autor – Dever de arcarem com o pagamento do veículo junto à Bv Financeira, cabendo-lhes eventual direito de regresso em face do requerido Wandeilto – Danos morais configurados – Sucumbência fixada de forma adequada.

Apelação não provida.